Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718963-63.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO Considerando que a carteira digital de trabalho não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o despacho de ID 76130524 determinou que a parte recorrente apresentasse a última declaração de imposto de renda, os extratos de todas as contas e investimentos, além de todos os cartões de crédito, referentes aos últimos três meses. O texto foi claro para que o alcance da decisão não passasse despercebido. A recorrente apresentou petição de ID 76389428 em que declara ser isenta de imposto de renda, utiliza conta corrente no Nubank com movimentações inferiores a R$ 3.000,00 e apresenta faturas dos meses de agosto e setembro de 2025 do cartão Will Bank (ID 76389431 e 76389432). Embora tenha sido apresentado apenas o extrato da conta do Nubank, observa-se que nele constam movimentações via Pix relacionadas à Caixa Econômica Federal e ao Will Bank, instituições com as quais a recorrente também mantém vínculo financeiro. No entanto, os extratos específicos dessas contas não foram juntados aos autos, o que compromete a análise integral da sua situação econômica, já que não foram comprovadas as movimentações de todas as contas bancárias, omitindo dados relevantes para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Destaca-se que os documentos solicitados são de fácil obtenção e têm como propósito demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Contudo, a recorrente não apresentou qualquer justificativa em sua petição para a ausência dos extratos bancários das demais instituições, deixando de cumprir integralmente a determinação deste juízo. Nesse sentido: 1. Trata-se de agravo interno que impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a agravante que os autos já contêm elementos suficientes para a concessão do benefício, uma vez que todo o processo expõe a situação financeira da autora. Pede a gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso inominado. 2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte faculta ao juiz, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jDJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016). 3. Se o relator, ao analisar as circunstâncias sociais e econômicas do recorrente, determinou a apresentação de extratos bancários e do cartão de crédito para esclarecer sua condição financeira, a inércia da parte em cumprir essa determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça. 4. Nessas circunstâncias, se não foi atendido integralmente o chamado judicial para esclarecer a renda e o comprometimento da subsistência, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1982613, 0706826-41.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se comprovou no presente caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator